Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO APROVEITAMENTO. CONSUMIDORES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. A Segunda Seção do STJ aceitou a proposta de afetação do Tema 1.033 e determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no c. STJ que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, não se aplicando tal determinação aos recursos de apelação pendentes de julgamento. É de cinco anos o prazo prescricional para a execução de título executivo judicial formado por ação civil pública coletiva, nos termos da decisão proferida em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REspn. 1.273.643/PR). A legitimidade extraordinária conferida ao Ministério Público, pelo artigo 5o, da Lei n.7.347/85, para o ajuizamento de ação cautelar em defesa de direitos coletivos deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo a medida cautelar de protesto interruptivo da prescrição em benefício do consumidor inerte na promoção do cumprimento de sentença individual. Tratando a condenação em sede de ação coletiva de direitos individuais homogêneos, o cumprimento de sentença é individual, uma vez que se trata de direito divisível, disponível e personalizado, cabendo a cada exequente comprovar o quantum que lhe é devido. Assim, tendo havido o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da ação civil pública e o ajuizamento do cumprimento de sentença do exequente, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executiva.